Tribunal: TJDFT
Processo: 0709523-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709523-03.2022.8.07.0018 RECORRENTES: NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, ESPOLIO DE NADIR APARECIDA NUNES DOS SANTOS S, ESPOLIO DE MYRIA PEREIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSIVAL GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR, CICERO BERNARDINO DA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. EQUIDADE. INCABÍVEL. PERCENTUAL. 1. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estiver dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado. 2. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado. 3. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes. 4. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória. 5. À luz da jurisprudência do STF, prestigia-se o entendimento da possibilidade de fixação dos honorários por equidade (§ 8o do art. 85 do CPC), quando, excepcionalmente, vislumbra-se desarrazoada disparidade entre a atividade do advogado e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC, e à tese firmada no tema 880 do STJ, alegando que o RESP no 1301935/DF não compromete a regular tramitação do presente processo, na medida em que, além de não ter transitado em julgado, não vincula o presente processo em que se optou pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Assevera que o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/1973 restou postergado para até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968, e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Com relação à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito”. (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, 313, inciso VI, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados indicados pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017